Tribunal: STF
Processo: MS 24369
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-13
Data de publicação: 2003-11-13

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE SEGUNDO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
 - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS, EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ESTRANHO AO OBJETO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA -
 INADMISSIBILIDADE DESSA PRETENSÃO CAUTELAR - RECURSO DE AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO